Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.
1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelos embargantes, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão ou contradição ou obscuridade, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.
2. Os embargantes visam à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada.
3. O magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto as alegações apresentadas pelo recorrente, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.